Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-44.2014.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000992-44.2014.8.26.0004/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CARLOS GILARDINO (JUSTIÇA
GRATUITA), são agravados DARCIO LUCAS DE ASSIS,
ADALBERTO SMANIA, JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO, ELCIO
IOCOLIA, EDMILSON COSTA DOS SANTOS, CESAR AUGUSTO
HIPOLITO
PINTO,
RENILTON
ALVES
SOURE,
APARECIDA
VOLTANI DE LIMA RUANO, VANDER MOSOCO, DORIVAL SILVA
CAMARGO e MARIA ISABEL JACINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000992-44.2014.8.26.0004/50002 - Voto no 29.183
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000992-44.2014.8.26.0004/50002
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CARLOS GILARDINO
AGRAVADOS: DARCIO LUCAS DE ASSIS, ADALBERTO SMANIA,
JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO, ELCIO IOCOLIA, EDMILSON COSTA
DOS SANTOS, CESAR AUGUSTO HIPOLITO PINTO, RENILTON
ALVES SOURE, APARECIDA VOLTANI DE LIMA RUANO, VANDER
MOSOCO, DORIVAL SILVA CAMARGO E MARIA ISABEL JACINTO
INTERESSADOS: JOÃO RODRIGUES MARTINS E SOCIEDADE
AMIGOS DE VILA HAMBURGUESA
VOTO No 29.183
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema
339). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por CARLOS GILARDINO contra decisão que, em ação
declaratória incidental, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE. Alega a
superação do precedente ante a promulgação do CPC e da
necessidade de fundamentação prevista no art. 489

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000992-44.2014.8.26.0004/50002 - Voto no 29.183
3
deste diploma. Aduz violação ao art. 93, IX, da CF
porque o V. Acórdão não enfrentou a matéria relativa à
legitimidade ativa do agravante, mantendo a omissão
mesmo após a propositura de embargos declaratórios.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários
os
fundamentos
aos
interesses
do
recorrente, ainda que sucintamente, sem determinar o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de
ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e
ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000992-44.2014.8.26.0004/50002 - Voto no 29.183
4
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO